Tribunal: TJDFT
Processo: 0730793-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DA GUIA DE CUSTAS E TOMADA DE VÁRIAS PROVIDÊNCIAS. JUNTADA DO COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA ANTES DE FINDO O PRAZO CONCEDIDO PARA AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS. PREMATURA EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA DESCONSTITUTIVA.
1. Não pode o magistrado proferir sentença extintiva do processo antes de escoado o prazo concedido ao autor para emendar a petição inicial.
2. No caso concreto, o fato de o autor juntar o comprovante de recolhimento das custas processuais iniciais antes de findo o prazo estabelecido pelo juiz não impedia que as demais determinações fossem cumpridas em momento posterior, desde que não ultrapassasse o prazo que lhe foi concedido para emendar a petição inicial.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.